Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM SEXTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 13, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas e de imagens, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa ou ausência de dolo.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender e não foram meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciaram agressões dolosas com a finalidade de lesionar.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na Delegacia e em Juízo, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, também em ambas as fases da persecução penal.
5. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
6. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, desde que confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como no caso.
7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Recurso parcialmente provido.